Tribunal: STF
Processo: RE 804040
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero a decisão em que o ministro Celso de Mello não conheceu do recurso extraordinário (evento 05) e julgo prejudicado o agravo interno interposto contra o ato decisório (evento 06). 



    Reexamino o apelo extremo. 



    Itaú Unibanco S/A formulou recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL COBRANÇA DE ISSQN, TAXA DE PUBLICIDADE, TLL, IPTU DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA LEVANTAMENTO DE 70% DO IMPORTE POSSIBILIDADE LEI FEDERAL Nº 10.819/2003 E LEI MUNICIPAL Nº 3.043/2011 COMPROMETIMENTO E GARANTIA DE REVERSIBILIDADE DA MEDIDA OCORRÊNCIA DECISÃO MANTIDA.



    Nas execuções fiscais em que o valor é depositado integralmente, o Município que institui o Fundo de Reserva Especial, fica autorizado a levantar 70% desta quantia, desde que se comprometa e garanta a reversibilidade da medida, nos moldes da Lei Federal nº 10.819/03 e Municipal nº 3.043/11. 



    Alega ter o pronunciamento implicado vulneração aos arts. 146, III, b, e 150, IV, da Constituição Federal.



    Sustenta, ainda, que a liberação da quantia ao Município de Oliveira, recorrido, traduz constrição indevida em seu patrimônio por parte do Fisco.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem assim se pronunciou sobre a questão:



    A Lei Federal nº 10.819/2003 não modificou a natureza do depósito oferecido pelo executado para garantia do juízo, nos termos do art. 9º, I, da Lei nº 6830/80:



    (...)



    …...................................................................................................



    Nos termos da legislação vigente, o Fundo Especial receberá o aporte do valor equivalente a 30% (trinta por cento) do depósito efetivado nas execuções fiscais, tendo também a garantia de dotações orçamentárias específicas para cumprimento de decisões desfavoráveis à Fazenda Pública se comprometa e garanta a reversibilidade da medida. Referida demonstração deve ser feita por meio do Termo de Comprometimento, assinado pelo Chefe do Executivo Municipal, assim como a apresentação dos Limites da Dívida Consolidada Líquida do Município, em relação à Receita Consolidada Líquida.



    In Casu, tanto o termo de compromisso, quanto a apresentação dos gastos municipais e da receita disponível ao Município foram carreadas às f. 53/58 – TJ, comprovando que a Administração Pública do Município de Oliveira dispõe de capital suficiente para efetuar o levantamento do percentual de 70% e devolvê-lo, se for o caso.



    Não prevalece, portanto, as insurgências de que aludido Fundo de Reserva foi instituído sem prévia autorização e de inconstitucionalidade formal das Leis nºs 10.810/03 e 3.043/11, pela impossibilidade de utilização da garantia até a decisão final do litígio, haja vista que aludido levantamento não se pauta em confiscatoriedade da propriedade do contribuinte, mas tão somente de recolhimento temporário, eis que reversível a qualquer tempo pelo Município, sem prejuízo às partes.



    Importante anotar que seria outro o deslinde deste caso se o Município não demonstrasse, através da receita disponível, a possibilidade de devolver o importe quando requisitado.



    A propósito do tema, o Plenário do Supremo Tribunal, ao apreciar a ADI 5.099, ministra Cármen Lúcia, reconheceu a inconstitucionalidade material da Lei Complementar paranaense n. 159/2013, pela impossibilidade de expropriação (ou confisco) de numerário que não compõe o patrimônio do Poder Público, mas de terceiros, litigantes em processo judicial específico. Conforme ementa do acórdão:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR PARANAENSE N. 159/2013. TRANSFERÊNCIA PARA UTILIZAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO DE 30% DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA TRATAR DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. AFRONTA AO ART. 5º, INC. LIV, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. É inconstitucional lei estadual que transfere parte dos depósitos judiciais para conta do Estado, autorizando o Poder Executivo a utilizar os valores em ações nas áreas de saúde, educação, segurança pública, infraestrutura viária, mobilidade urbana e pagamento de requisições judiciais de pequeno valor.



    2. Inconstitucionalidade formal decorrente da usurpação de competência privativa da União para legislar sobre processo civil (art. 22, inc. I, da Constituição) e material, pela impossibilidade de expropriação (ou confisco) de numerário que não compõe o patrimônio do Poder Público, mas de terceiros, litigantes em processo judicial específico.



    3. Pedido julgado procedente. 



    (grifei)



    Esse entendimento foi ratificado na análise da ADI 5.072, Plenário, ministro Gilmar Mendes:



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Procurador-Geral da República. 3. Lei Complementar 147, de 27 de junho de 2013, do Estado do Rio de Janeiro. 4. Alteração pela Lei Complementar 163, de 31 de março de 2015, do Estado do Rio de Janeiro. 5. Depósitos Judiciais e extrajudiciais. Transferência para conta do Poder Executivo. 6. Alegação de ofensa aos artigos 5º, caput; 22, I; 96, I; 100, caput; 148; 168; 170, II; e 192 da Constituição Federal. 7. Usurpação da competência legislativa da União. Precedentes. Inconstitucionalidade formal configurada. 8. Violação ao direito de propriedade, configuração de empréstimo compulsório, aumento do endividamento do Estado. Inconstitucionalidade material configurada. 9. Precedentes: ADI 5409, Rel. Min. Edson Fachin; ADI 5099, Rel. Min. Cármen Lúcia; ADI 5080, Min. Luiz Fux; ADI 5353, Min. Alexandre de Moraes. 10. Ação julgada procedente. 



    (grifei)



    E, ainda, na ADI 5.392, Pleno, ministra Rosa Weber; na ADI 5.459, Pleno, ministro Alexandre de Moraes; na ADI 5.455, Pleno, ministro Luiz Fux ou na ADI 5.414, Pleno, ministra Rosa Weber, entre outras.



    Nesses precedentes ' que se revestem de natureza vinculativa, a teor da expressa dicção do parágrafo único do art. 28 da Lei 9.868, de 10 de novembro de 1999 ' foi declarada a inconstitucionalidade das legislações questionadas, em razão da ofensa aos princípios do direito de propriedade e da vedação ao confisco.



    As razões de decidir adotadas naqueles julgamentos são, plenamente, aplicáveis a esta controvérsia.



    Quanto ao ponto, o acórdão recorrido diverge da ótica firmada pelo Supremo.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator